Tribunal: TJSP
Processo: 1500532-98.2023.8.26.0613
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000853124
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500532-
98.2023.8.26.0613, da Comarca de Santa Cruz das Palmeiras, em que é apelante
FELIPE DO CARMO GOMES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), FIGUEIREDO GONÇALVES E
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 11 de setembro de 2024.
DINIZ FERNANDO
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500532-98.2023.8.26.0613 -Voto no 22.885 – ALC
2
Apelação Criminal no 1500532-98.2023.8.26.0613
Apelante: Felipe do Carmo Gomes
Apelado: Ministério Público
Comarca: Santa Cruz Palmeiras
VOTO no 22.885
TRÁFICO
DE
DROGAS.
Materialidade
e
autoria
demonstradas. Réu confesso na fase extrajudicial.
Palavra firme dos policiais. Condenação e pena
mantidas. Apelo desprovido.
1) FELIPE DO CARMO GOMES foi condenado,
pela r. sentença de fls. 135/138, à pena de 05 anos de reclusão, em
regime inicial fechado, mais pagamento de 500 dias-multa, no piso, por
infração ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, negado o direito de recorrer
em liberdade.
Inconformado, apelou pugnando pela absolvição
por insuficiência de provas (fls. 140/145).
Processado e contra-arrazoado o recurso (fls.
154/156) o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo
desprovimento (fls. 172/179).
É o relatório.
2) Nego provimento ao recurso.
Narra a denúncia (fls. 77/78) que, em 04/11/2023,
por volta das 20h32min, na Rua Pernambuco, no 71, bairro Parque Varotti,
comarca de Santa Cruz das Palmeiras, FELIPE DO CARMO GOMES trazia
consigo, para fins de tráfico, 30 porções (42g, cf. fls. 08/09) de cocaína.
Os fatos ficaram demonstrados em Juízo.
Os policiais Diangeles e Uélinton narraram que
realizavam patrulhamento pelo local dos fatos, momento em que avistaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500532-98.2023.8.26.0613 -Voto no 22.885 – ALC
3
05 indivíduos juntos. Ao perceberem a aproximação da viatura, todos se
evadiram. Durante a fuga, FELIPE dispensou um saco plástico contendo as
porções de cocaína. Após recolherem as drogas dispensadas, os depoentes
passaram a diligenciar pelos arredores e encontraram o réu. De imediato,
FELIPE admitiu que havia dispensado as drogas e que elas seriam
comercializadas (fls. 12/13 e mídia, após fls. 133).
Na fase inquisitiva, FELIPE admitiu que as drogas
apreendidas eram suas e que seriam comercializadas (fls. 14).
Em Juízo, o réu negou a traficância e disse que
as drogas não lhe pertenciam. Alegou ter confessado na fase extrajudicial
em razão de ter sido ameaçado pelos policiais (mídia, após fls. 133).
Em que pese a negativa judicial de FELIPE, os
policiais narraram, com detalhes, a diligência que culminou na apreensão
das drogas. Apresentaram relatos uníssonos, não havendo contradições ou
incoerências relevantes que pudessem fragilizá-los.
É de rigor conferir aos depoimentos dos policiais
ouvidos o efetivo valor em confronto com os demais elementos de convicção
trazidos aos autos.
Suas palavras merecem crédito a embasar a
condenação, sendo pacífico na Jurisprudência que eles não estão
impedidos de depor e que seus depoimentos possuem credibilidade tal qual
os testemunhos em geral. Assim, a confissão extrajudicial do réu foi
corroborada pelos relatos dos policiais.
O réu não demonstrou ter sido coagido a
confessar na fase extrajudicial. Conforme disposto no art. 156 do CPP, a
prova da alegação incumbirá a quem a fizer.
Inclusive, consta do termo de audiência de
custódia (fls. 34) que o réu não relatou qualquer abuso físico ou psicológico.
Mantém-se, desta forma, a condenação por seus
próprios fundamentos.
Na primeira fase, a pena foi fixada no mínimo de
05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500532-98.2023.8.26.0613 -Voto no 22.885 – ALC
4
Na segunda etapa, a agravante da reincidência
específica (fls. 125/126, processo no 1500364-64.2022) foi compensada
com as atenuantes da confissão extrajudicial e menoridade (fls. 06).
A reincidência, por expressa disposição legal
(art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06), impede o reconhecimento do privilégio.
Fica mantido o regime inicial fechado diante da
reincidência específica do apelante.
Merece
regime
mais
drástico
aquele
que,
resistindo em se submeter à ordem legal, demonstra que a reprimenda
anterior não foi suficiente ao cumprimento de suas finalidades, exatamente
nos termos do que dispõe o art. 33, § 2o, do CP.
3) Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator